Tribunal: TJMT
Processo: 1012077-95.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012077-95.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VILAR RAMBO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.318.991/0001-58 (RECORRIDO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), CARGILL TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 13.003.051/0002-08 (RECORRENTE), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TEMPO DE ESPERA. ESTADIA. DEMORA SUPERIOR AO TEMPO LEGAL NA DESCARGA DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR INDEPENDENTEMENTE DE PROVA DO PREJUÍZO EFETIVO. APLICAÇÃO DO ART. 11, §§ 5º A 9º, DA LEI 11.442/2007. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CARGILL TRANSPORTES LTDA, insurgindo-se contra sentença que reconheceu o direito do autor à indenização por tempo de estadia, decorrente da extrapolação do prazo legal para descarga de mercadorias, fixado em cinco horas, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 10.829,00 (dez mil, oitocentos e vinte e nove reais).

2.

A controvérsia cinge-se em saber se, diante da demora superior ao prazo legal estipulado para a descarga das mercadorias, é devido o pagamento de indenização por estadia ao transportador, independentemente da demonstração de dano material concreto, nos termos do art. 11, §§ 5º a 9º, da L. 11.442/2007, com redação dada pela L. 13.103/2015.

3.

A responsabilidade pela indenização do tempo de espera decorre diretamente da violação do prazo máximo estipulado no art. 11, § 5º, da L. 11.442/2007, o qual estabelece, de forma objetiva, a obrigatoriedade de pagamento de valor compensatório ao transportador, bastando a comprovação do tempo de espera excedente, sem necessidade de comprovação de prejuízo efetivo.

4.

A documentação acostada aos autos — relatórios de chegada, comprovantes de liberação e outros elementos probatórios — demonstrou de modo inequívoco o excesso do tempo de permanência do veículo, caracterizando o descumprimento da obrigação legal e ensejando o dever de indenizar.

5.

O entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI 6.031, reconheceu a constitucionalidade da previsão legal que impõe a indenização automática pela estadia, como instrumento de proteção ao transportador e de promoção do equilíbrio nas relações contratuais de transporte.

6.

A sentença que
julgou procedente
a pretensão inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 10.829,00 (dez mil, oitocentos e vinte e nove reais) não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7.

Por derradeiro, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, incidindo da citação.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025